Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-73.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-73.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (APELADO), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo município em face de
decisão
que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade de Certidão de Dívida Ativa referente a débitos de ISSQN e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de irregularidade no procedimento administrativo tributário, especificamente quanto à intimação da decisão administrativa, pode ser conhecida em exceção de
pré
-executividade ou se demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal apenas quanto a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do
c. STJ
.

4. No caso, a
verificação da regularidade da notificação administrativa, da efetividade da entrega de anexos por correio eletrônico e do funcionamento do sistema administrativo municipal exige análise de matéria fática e probatória, não sendo perceptível de plano.

5.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980 e artigo 204 do Código Tributário Nacional. Para elidir tal presunção, é necessária prova inequívoca, a ser produzida em sede de embargos à execução.

6.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo tributário devem ser discutidas pelos meios processuais adequados, como embargos à execução ou ação anulatória, onde se assegura o contraditório, a ampla defesa e a instrução processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A alegação de ausência de notificação administrativa válida
na hipótese dos autos
exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutida em embargos à execução ou ação anulatória."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 393/STJ; TJGO, N.U 1036985-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
(MT)
em face da sentença
(Id.
357822409
)
proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT)
que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no 1004432-73.2025.8.11.0006, acolheu a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade oposta por
FRANCIANI DOS SANTOS AIRES
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 8038/2025 e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese:
(i) i
nadequação da
v
ia
e
leita;
(
ii
)
presunção de
l
egitimidade da CDA
; (
iii
) c
iência
i
nequívoca do
c
ontribuinte
; (
iv
)

q
ue a executada teve pleno conhecimento do lançamento, tanto que interpôs "
r
eclamação contra
l
ançamento" na esfera administrativa, o que afasta a tese de cerceamento de defesa;
e
(v) validade da notificação eletrônica.

A apelada apresentou contrarrazões
no Id.
357822412
,
pela manutenção da sentença, reiterando a tese de nulidade por vício de notificação da decisão administrativa final e inexistência de regulamentação válida para o DTE à época dos fatos.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
(MT)
em face da sentença
(Id.
357822409
)
proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres

(MT)
que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no 1004432-73.2025.8.11.0006, acolheu a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade oposta por
FRANCIANI DOS SANTOS AIRES
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 8038/2025 e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

A CDA em questão refere-se a débitos de ISSQN dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, lançados de ofício
,
em razão da ausência de cadastro econômico da executada, profissional liberal (advogada), perante a municipalidade.

A
executada alegou que não houve regular intimação no âmbito do procedimento administrativo tributário, especificamente quanto à decisão de primeira instância, o que lhe teria impossibilitado a interposição de recurso administrativo e o pagamento do débito sem os acréscimos legais.

A
controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo tributário que precedeu a inscrição do débito em dívida ativa, especificamente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa no tocante à intimação da decisão administrativa de primeira instância.

Pois bem.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça,
por
meio
da
Súmula 393
, consolidou o entendimento de que:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

In
casu
, a executada alega que não foi devidamente notificada e que o sistema de DTE carece de regulamentação. Todavia, os documentos colacionados pelo Município demonstram que a contribuinte não apenas teve ciência do lançamento, como exerceu o contraditório administrativo ao protocolar
r
eclamação contra
l
ançamento em 25/03/2024.

Ora, a discussão sobre se a notificação posterior (da decisão final) foi efetivamente realizada
, se o e-mail continha os anexos necessários ou se o sistema administrativo municipal operou conforme os ditames regulamentares, exige, indubitavelmente, a incursão em matéria fática. Não se trata de nulidade perceptível
de plano.

Em caso semelhante ao presente, assim decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução
”
.
E ainda, que
“a
alegação de ausência de notificação administrativa válida exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de
pré
-executividade
”
.

(N.U 1036985-94.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 21/01/2026
).

Imperioso registrar, por oportuno, que a
CDA goza de presunção
juris tantum
de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/80 e art. 204 do CTN). Para elidir tal presunção, é necessária prova inequívoca, a qual deve ser produzida em sede de
e
mbargos à
e
xecução, garantindo-se o juízo e permitindo a instrução processual adequada.

Ademais, e
ventuais discussões sobre o cálculo de juros ou multas decorrentes de atraso na ciência da decisão final podem ser resolvidas mediante a retificação dos valores, mas não ensejam a extinção prematura de toda a execução fiscal.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, ressalvando ao executado o direito de discutir eventual nulidade do lançamento ou do procedimento administrativo pelos meios processuais adequados, como embargos à execução ou ação anulatória, onde se assegura o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação do Município de Cáceres
(MT)
,
a fim de reformar a decisão recorrida e, por consequência, determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026